Tribunal: TJES
Processo: 5017135-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Sustação de Protesto; Anulação de Débito Fiscal; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017135-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELITON ALVES RUBET
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017135-98.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
ELITON ALVES RUBET

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTROS MUNICIPAIS. RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO. COBRANÇA DE PARCELAS PRESCRITAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Concedo ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que, aparentemente, hipossuficiente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor relata que ao tentar dar entrada em procedimento de financiamento foi surpreendido com a informação de que seu nome estava negativo. Alega que tal protesto perfaz o importe de R$ 2.328,65 (dois mil, trezentos e vinte oito reais, sessenta e cinco centavos),

referente a um tributo municipal ISS (Imposto Sobre Serviços), que desconhece, o qual o ente requerido lhe estava cobrando, sem justa causa. Aduz ainda que após buscar a prefeitura para solução do problema, não só lhe foi cobrado o valor protestado, mas também o montante de R$ 9.027,37 (nove mil, vinte e sete reais, trinta e sete centavos),

sendo que vários valores de tributos já estavam prescritos, conforme própria indicação do servidor municipal. Requereu a declaração de inexistência do débito, bem como o arbitramento de indenização por danos morais.

Vejo que o ponto controverso nos autos se da somente em relação ao pedido de danos morais, julgado improcedente pelo juízo
a quo
.

Analisando os autos, entretanto, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Ao contrário do que deduz o ilustre Magistrado
a quo
, não vejo como concluir que o Recorrente procedeu a inscrição de cadastro na prefeitura, até porque não há evidência derradeira dessa tese nos autos.

Além disso, como aduz o Recorrente em sede recursal, o período de lançamento do tributo coincide com o período em que laborou para a empresa Linear Transportes LTDA, o que fortalece a tese de que o não é certo que o próprio recorrente realizou o referido cadastro, de forma que não é possível afirmar que deu causa ao embaraço tributário aqui observado.

Por outro lado, é inegável a configuração dos danos morais sofridos ante a ilegitimidade de débito tributário constituído erroneamente. A negligência do ente público se evidencia mais ainda a partir da inclusão do nome do autor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito e da cobrança da parcela tributária sabidamente prescrita, o que certamente teve consequências negativas para a personalidade e dignidade da parte autora.

Na verdade, tenho que resta configurado o dano moral
in re ipsa
, em vista do abalo da honra do autor no mercado de consumo pela indevida negativação de seu nome e sua permanência junto ao SPC/SERASA por fato de responsabilidade do Recorrido, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o ente público a ter maior cuidado no exercício de suas atribuições.

Na hipótese vertente, considerando os fatos esclarecidos, entendo que o
quantum
indenizatório para indenização por danos morais deve ser limitar a quantia de R$ 5.000,00, uma vez que proporcional e razoável para a compensação pretendida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros e correção monetária pela taxa selic a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso interposto.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.